Tribunal: TJDFT
Processo: 0723433-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS DECLARADOS NEGROS OU PARDOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. CUMPRIMENTO DO EDITAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (autos no 0705752-80.2023.8.07.0018), que indeferiu a tutela de urgência para assegurar a inscrição do agravante dentro da lista de candidatos declarados negros e pardos.
3. No presente recurso, o agravante sustenta que é candidato regularmente inscrito no Concurso Público de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - cargo 104 - Transporte, concorrendo a uma das vagas destinadas aos candidatos que se autodeclararam negros ou pardos. Aduz ter logrado êxito nas provas objetivas e discursivas, alcançando a pontuação que o classificou em 6o lugar na lista que de candidatos que se autodeclararam negros ou pardos. No entanto, a banca organizadora do certame negou o direito do autor de concorrer às vagas destinadas a pessoas negras, e o motivo não foi justificado. Requer o provimento do recurso para reforma da decisão que negou o pleito antecipatório de tutela da tutela recursal, para assegurar ao agravante o direito de retornar ao concurso dentro da lista dos candidatos declarados negros e pardos, ocupando o 6o lugar e a imediata suspensão de qualquer ato do concurso (ID 47832474).
4. Agravo interno interposto pelo agravante em face de decisão do Relator que indeferiu o pedido liminar (ID 48101995). Em suas razões, repisa as razões lançadas em sede de agravo de instrumento e enfatiza ter sido aprovado em outros concursos, passando pelo mesmo procedimento de hetero-identificação para candidatos que se autodeclaram negros e pardos, tendo sido aprovado (ID 49061782).
5. O agravado apresentou contrarrazões argumentando que o autor/agravante foi submetido à avaliação pela Banca examinadora a qual consignou que este “não apresenta características fenotípicas negroides suficientes para aprovação”. Requer o desprovimento do recurso (ID 48292634).
6. De acordo com a documentação dos autos de origem, o agravante teve o pedido para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros deferido, de acordo com o procedimento previsto no edital normativo, qual seja, a formalização de sua autodeclaração na condição de inscrito como pessoa preta ou parda (item 8 do edital) (ID 164609251 – origem). Ocorre que, o candidato, após a avaliação de heteroidentificação, teve seu pleito negado, eis que “não apresenta características fenotípicas negroides suficiente para aprovação.”
7. Nesse contexto, a insurgência do agravante, implica em tratamento diferenciado, ferindo o artigo 37, incisos I e II, da Constituição Federal/1988 ou a isonomia dos concorrentes.
8. Ademais, os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade e de veracidade, atributos que só podem ser mitigados diante de evidente ilegalidade, o que não se acha demonstrado. Ou seja, as disposições do edital, que disciplinam o citado certame, constituem lei que obriga os candidatos e o examinador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade.
9. As decisões de bancas examinadoras de concursos constituem o mérito do ato administrativo que não se submete ao crivo do Poder Judiciário, ressalvadas as hipóteses de abuso de poder ou ilegalidade.
10. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a gratuidade de justiça concedida.
11. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.